Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704231-88.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO ROBERTO GODOY VIEIRA DA FONSECA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROCESSO AINDA EM CURSO. INVIABILIDADE. DEPOSITÁRIO FIEL. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Em conformidade com o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final e enquanto houver interesse no processo. 2. Incabível a nomeação do apelante como depositário fiel do veículo, vez que os fatos apurados ainda não foram elucidados, o que justifica a manutenção da apreensão do bem para a realização das diligências que porventura ainda se mostrarem necessárias. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 120 do Código de Processo Penal, sustentando haver demonstrado nos autos que o veículo apreendido, cuja restituição persegue, pertence a terceiro de boa-fé e foi utilizado sem a sua autorização para o cometimento de crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 120 do CPP, uma vez que a conclusão da turma julgadora no sentido de que “em conformidade com o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final e enquanto houver interesse no processo” (ID 35130042 - Pág. 3), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TELEFONES CELULARES. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. INTERESSE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. Tendo o Tribunal de origem concluído, com base no conjunto fático-probatório dos autos que os bens apreendidos não podem, ainda ser restituídos, por interessarem à investigação, a modificação do julgado, de fato, encontra óbice no verbete sumular 7 do STJ. 2. "O Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 118 do CPP, firmou compreensão de que as coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem ao processo" (AgRg no AREsp 1049364/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1.963.622/MS, Rel. Ministro Olindo Menezes, DJe de 10/6/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp 2.034.103/SP, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/5/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029